Tribunal: TJES
Processo: 5002539-31.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002539-31.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

APELADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração na Apelação Cível
(EDAC nº 5002539-31.2023.8.08.0006)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, decorrentes da propositura de ação rescisória em nome do ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de: (i) omissão, por supostamente não ter enfrentado a tese de que a ação rescisória seria um mero desdobramento do contrato original; e (ii) contradição, ao reconhecer a existência de autorização para a propositura da demanda, apesar de o embargante considerar a procuração genérica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o que foi decidido.

4. Não há omissão no julgado. O acórdão, ao fundamentar que a ação rescisória é autônoma em relação às ações pretéritas, apreciou e, por consequência lógica, rejeitou a tese do embargante.

5. Inexiste contradição. A alegação do embargante não aponta uma inconsistência interna no acórdão, mas sim uma discordância quanto à valoração da prova produzida, o que configura mero inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento:
"1. A rejeição implícita de tese defensiva, em razão da adoção de fundamento jurídico contrário, não configura omissão para os fins do art. 1.022 do CPC. 2. O inconformismo da parte com a valoração da prova feita pelo órgão julgador não caracteriza contradição, revelando mero intuito de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração."

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento:
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002539-31.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

APELADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra v. acórdão de id. 14266498 que, à unanimidade de votos, conheceu em parte e, nesta parte, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, reformando a sentença para condenar o ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios

Nas razões do recurso (id. 15056616), alega o embargante, em síntese, que: (i) o acórdão padece de omissão, na medida em que a decisão não se manifestou sobre o argumento de que a ação rescisória seria um mero desdobramento do contrato original, e não uma ação autônoma, conforme indicado em processo administrativo; (ii) contradição ao afirmar a existência de "expressa anuência" para a propositura da rescisória, quando a procuração juntada seria genérica e intempestiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002539-31.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

APELADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra v. acórdão de id. 14266498 que, à unanimidade de votos, conheceu em parte e, nesta parte, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, reformando a sentença para condenar o ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios

Nas razões do recurso (id. 15056616), alega o embargante, em síntese, que: (i) o acórdão padece de omissão, na medida em que a decisão não se manifestou sobre o argumento de que a ação rescisória seria um mero desdobramento do contrato original, e não uma ação autônoma, conforme indicado em processo administrativo; (ii) contradição ao afirmar a existência de "expressa anuência" para a propositura da rescisória, quando a procuração juntada seria genérica e intempestiva.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Alegou a parte embargante que há omissão do acórdão, pois este não teria enfrentado a tese de que a ação rescisória seria um mero desdobramento do contrato original. Ocorre que, como constou expressamente no voto condutor, a premissa central do julgamento foi a de que
"a ação rescisória, é dotada de autonomia em relação às ações pretéritas".
Ao fundamentar, com base em doutrina e jurisprudência, a natureza autônoma da ação, o acórdão apreciou e, por consequência lógica, rejeitou a tese do embargante.

Da mesma forma, não prospera a alegada contradição. O embargante aponta contradição entre a afirmação de que houve expressa anuência e o seu entendimento de que a procuração seria genérica e inadequada. Ora, o acórdão foi claro ao afirmar que
"restou comprovado que a sociedade de advogados obteve expressa anuência do então presidente do IPASMA para a propositura do ajuizamento da ação rescisória, o qual outorgou nova procuração autorizando o ajuizamento da demanda (id. 12652909)".
A discordância do embargante não se refere a uma contradição interna do julgado, mas sim à valoração da prova feita pelo Colegiado, o que configura mero inconformismo.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual a embargante alega omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao interesse da recorrente.

Saliento que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

É também oportuno destacar que
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”.
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.